Tribunal: TJSP
Processo: 1025842-45.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à fixação de honorários por equidade – Inocorrência – O CPC/2015 reduziu as hipóteses de fixação dos honorários por equidade – Honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa que não se apresentam exorbitantes – Obediência ao quanto previsto no art. 85, §3o do Código de Processo Civil – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025842-45.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ATLAS COPCO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025842-45.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.400 - bhs
2
Voto no 33.400
Apelação Cível no 1025842-45.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Apelado: ATLAS COPCO BRASIL LTDA.
JUIZ: RodrigoTellini de Aguirre Camargo
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão à fixação
de honorários por equidade Inocorrência O CPC/2015
reduziu as hipóteses de fixação dos honorários por
equidade Honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor da causa que não se apresentam exorbitantes

Obediência ao quanto previsto no art. 85, §3o do Código de
Processo Civil Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pela Prefeitura Municipal de Guarulhos às fls. 127/132
em face da r. sentença de fls. 121/125 que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado, condenando a municipalidade ré ao
pagamento de R$300.200,00 (trezentos mil e duzentos reais), quantia
resultante da somatória dos valores originais das Notas Fiscais, fixando
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com
fundamento no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
Irresignada, a Prefeitura Municipal de Guarulhos pleiteia a
reforma da r. sentença, sob o fundamento de impossibilidade de se
manter a condenação dos honorários advocatícios no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, sob pena de enriquecimento
sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025842-45.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.400 - bhs
3
Alega que, em que pese a redação dada pelo artigo 85, §§3o
e 8o do Código de Processo Civil, a ação foi singela, com poucos atos
processuais, motivo pelo qual não se justifica o arbitramento dos
honorários em tal monta. Cita, para justificar o seu direito,
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação pela às fls.
135/141.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 144.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Atlas Copco
Brasil Ltda. em face da Prefeitura Municipal de Guarulhos, em que
requer o pagamento das notas fiscais não adimplidas pela
Municipalidade, vencidas nas datas de 17.11.2016, 13.06.2016 e
13.12.2016.
A sentença foi de parcial procedência, condenando a
Prefeitura Municipal ao pagamento do montante de R$300.200,00
(trezentos mil e duzentos reais), com fixação de honorários sucumbenciais
em 10% sobre o valor da condenação, fato sobre o qual a Prefeitura
discorda, pleiteando reforma.
Pois bem, em que pesem as alegações da Prefeitura de
Guarulhos, suas razões de apelação não prosperam, pelos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025842-45.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.400 - bhs
4
a seguir enunciados.
O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses
nas quais caberia a fixação de honorários por equidade, de modo a
reduzir a subjetividade do julgador.
E, segundo o E. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos
honorários por equidade se justificariam nos casos em que fixados de
maneira irrisória ou ainda em situações exageradas, que extrapolassem a
viabilidade da sua manutenção, observa-se:
78. In casu, o legislador afirmou:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o.
79. Pois bem. De forma desautorizada por todo e qualquer cânon
hermenêutico, de onde se lê valor ínfimo (rectius, irrisório, conforme
diz o texto do parágrafo) quer-se extrair que "merece interpretação
extensiva também para valor muito alto." 80. Ora, seja ínfimo (do
Latim infmus, que quer dizer o mais baixo), seja irrisório (do Latim
irrisoris, de in + ridere), que significa coisa de pouca monta, de
pouco valor, cômica, ridícula ao ponto de provocar a zombaria e o
escárnio), em nenhum dos casos cabe falar em interpretação
extensiva. Essa existe, como visto, quando, para ajustar o texto à
compreensão que se tem da lei, troca-se a espécie pelo gênero, ou
por similar, por exemplo. Trocar, em certo caso concreto, réu por
indiciado, ou trocar juiz por jurado. 81. Jamais, porém trocar um
termo por outro que lhe está em direta oposição: irrisório por
vultoso. Isso, no limite do discurso, é, com as vênias de sempre,
usurpação de função legislativa. Isso é criar lei nova, com
fundamentos novos, com regência nova e com motivação nova, nada,
enfim, ajustado ao conceito que se tem e se deve ter do que seja
interpretação extensiva1.[grifou-se].
1 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.746.072 PR. Min. Rel. Nancy Andrighi DJ:
13.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025842-45.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.400 - bhs
5
Ocorre que, nos presentes autos, não se observa nenhuma
das duas hipóteses que justificariam a redução dos honorários
advocatícios mediante respectiva fixação por equidade, fato que enseja
a incidência do art. 85, §3o do Código de Processo Civil, conforme já
determinado pelo r. juízo “a quo”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois
mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença, motivo pelo
qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, rejeitando-se o
pedido recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025842-45.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.400 - bhs
6
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(sem majoração recursal dos honorários [art. 85, § 11, CPC], pois já
fixados pela sentença no patamar máximo).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)